Tribunal: TJDFT
Processo: 0751279-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. MESMO NÚCLEO FAMILIAR. CONEXÃO IMPRÓPRIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ART. 55, §3o, DO CPC. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo suscitado, que declinou da competência, e Juízo suscitante, que a recusou, no âmbito de ação revisional de alimentos. Busca-se definir o Juízo competente para processar e julgar a ação revisional, diante da existência de ação anterior envolvendo alienação parental em trâmite em Juízo diverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão imprópria entre a ação revisional de alimentos e a ação declaratória de alienação parental, apta a justificar a reunião dos feitos no Juízo prevento, ou se deve prevalecer a regra geral de distribuição aleatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão, nos termos do art. 55 do CPC, pode ser reconhecida mesmo na ausência de identidade de pedido ou causa de pedir, quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias, caracterizando-se a chamada conexão imprópria.
4. Demandas de família que envolvem o mesmo núcleo familiar, ainda que formalmente autônomas, apresentam estreita relação fático-jurídica, especialmente quando tratam de guarda e alimentos, matérias interdependentes.
5. A definição do lar de referência do menor influencia diretamente a distribuição dos encargos parentais e o binômio necessidade-possibilidade, com repercussão direta sobre a obrigação alimentar.
6. A tramitação separada das ações, em Juízos distintos, revela risco concreto de decisões conflitantes, o que recomenda a reunião dos processos para assegurar coerência decisória, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional.
7. Reconhecida a conexão imprópria, a competência fixa-se pela prevenção, nos termos do art. 59 do CPC, devendo prevalecer o Juízo onde tramita a ação mais abrangente e apta a influenciar o desfecho da controvérsia alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Declarada a competência do Juízo suscitante.
Tese de julgamento: "1. A existência de ação anterior que discute guarda e modificação do lar de referência do menor autoriza o reconhecimento de conexão imprópria com ação revisional de alimentos, quando evidenciado risco de decisões contraditórias. 2. Reconhecida a conexão imprópria, a competência fixa-se no juízo prevento, nos termos do art. 59 do CPC, ainda que a ação de revisão de alimentos possua natureza autônoma."
________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 55, §3o, e 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034652, Conflito de Competência no 0726006-60.2025.8.07.0000, Rel. Des., 2a Câmara Cível, j. 18/08/2025, p. 28/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1943331, Conflito de Competência no 0732701-64.2024.8.07.0000, Rel. Des., 1a Câmara Cível, j. 11/11/2024, p. 24/11/2024.